Tribunal: STF
Processo: HC 201179
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Nulidade do despacho mediante o qual se ratificou o recebimento da exordial acusatória. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Pretendido trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Excepcionalidade não demonstrada de plano. Necessário revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O juízo de piso, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses de absolvição sumária (art. 397 do CPP), ainda que de forma sucinta, acabou por afastar as teses defensivas.



    2. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de motivação do ato (HC nº 111.127/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/5/13).



    3. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. (HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório constante nos autos com o fim de se verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. o Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17).



    5. Agravo regimental não provido.